Tribunal: STF
Processo: ARE 1351266
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Germibras Comércio Representação Importação e Exportação Ltda formalizou recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. 



    1. Mandado de segurança - Decreto Estadual nº. 64.213/19 - Operações internas de insumos agropecuários - Exigência de estorno de crédito de ICMS - Revogação de isenção prevista no artigo 41, Anexo I, do RICMS/SP - Caracterização de aumento imediato e indireto de carga tributária - Ofensa ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal - Inteligência do artigo 150, inciso III, alínea 'c', da Constituição Federal - Entendimento firmado pelo E. STF - Reforma da sentença, em parte. 2. Reexame necessário e recuso de apelação da Fazenda Estadual providos, mas em parte. 



    O recorrente alega violação ao art. 150, III, b, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o acórdão recorrido violou o texto constitucional ao aplicar apenas o princípio da anterioridade nonagesimal, deixando de empregar, também, o princípio da anterioridade geral ao caso concreto.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem assim se pronunciou sobre a questão:



    Na hipótese, o mencionado Decreto Estadual nº. 64.213/19, que passou a exigir o estorno do crédito de ICMS relativo às mercadorias beneficiadas com a isenção prevista no artigo 41, Anexo I, do RICMS/SP - operações internas realizadas com insumos agropecuários -, caracteriza aumento imediato e indireto da carga tributária para a empresa impetrante, em transgressão ao princípio da anterioridade nonagesimal previsto no artigo 150, inciso III, alínea 'c', da Magna Carta. 



    Vale lembrar que o E. Pretório Excelso já perfilhou o entendimento de que: “(...) não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente da revogação de benefícios fiscais” (RE 1.053.254/RS recurso julgado em 26/10/18). 



    …...................................................................................................



    Nessa linha, a proibição ao aproveitamento de crédito de ICMS quanto às operações objeto da ação - operações internas realizadas com insumos agropecuários -, traduz em aumento imediato e indireto de carga tributária para o impetrante, ora contribuinte, o que esbarra no princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, consoante o artigo 150, inciso III, alínea 'c', da Carta da República de 1988. 



    Por conseguinte, faz-se mister a reforma parcial da sentença para assegurar à empresa impetrante o direito de se utilizar os créditos de ICMS relativos aos insumos relacionados às operações de saídas de insumos agropecuários decorrentes da aplicação da regra do artigo 41, § 3º, do Anexo I, do RICMS, observando-se, para tanto, o comando constitucional da anterioridade nonagesimal mencionada linhas acima 



    (Grifei)



    O acórdão recorrido reformou parcialmente a sentença e concluiu, a partir de interpretação da legislação de regência, que a mudança promovida pelo Decreto estadual n. 64.213/2019 implicou a majoração da carga tributária, o que atrairia, apenas, o princípio da anterioridade nonagesimal.



    A propósito do tema, o Supremo já assentou, por ocasião do julgamento da ADI 2.325 MC, Plenário, Relator o ministro Marco Aurélio, o dever de observar-se tanto o princípio da anterioridade nonagesimal quanto o da anterioridade geral nos casos em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo.



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado no RE 564.225 AgR-EDV-AgR, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. 



    1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.



    2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos.



    3. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, em sentido oposto, na linha do decidido na ADI 4016 MC, no sentido de que “a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA. Não-incidência do princípio da anterioridade tributária”. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 564.225 AgR-EDv-AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de dezembro de 2019 – grifei)



    Nesse sentido também, entre outros, os seguintes julgados: 



    IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – BENEFÍCIO FISCAL – REDUÇÃO – ANTERIORIDADE – OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Alcançado aumento indireto de tributo mediante redução de benefício fiscal, cumpre observar o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, versado nas alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Precedente: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.325/DF, Pleno, da minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006.



    (ARE 1.116.443-AgR/SP, Primeira Turma, Relator ministro Marco Aurélio – grifei) 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.076.550-AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Luiz Fux, DJe de 13 de fevereiro de 2020 – grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita.



    2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (ARE 1.281.713-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o ministro Edson Fachin, DJe de 23 de março de 2021 – grifei) 



    Quanto ao ponto, o pronunciamento recorrido diverge da óptica firmada pelo Supremo nos precedentes citados.



    Uma vez assentando, a partir da interpretação conferida à legislação local, que a hipótese ora tratada envolve aumento indireto da carga tributária, deveria a Corte de origem reconhecer a afronta ao princípio da anterioridade em ambas as modalidades.



    Na mesma linha, menciono, ainda, estas decisões singulares: ARE 1.307.166, ministro Roberto Barroso; ARE 1.315.292, ministra Rosa Weber; ARE 1.317.419, ministro Edson Fachin; ARE 1.318.720, ministro Dias Toffoli; ARE 1.324.386, ministro Alexandre de Moraes; e ARE 1.336.087, ministro Gilmar Mendes.



    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o § 1º do art. 21 do Regimento Interno, dou provimento ao agravo interposto por Germibras Comércio Representação Importação e Exportação Ltda para, desde já, prover o recurso extraordinário e restabelecer a sentença proferida pelo douto Magistrado de primeira instância. 



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator